Tribunal: TJDFT
Processo: 0716617-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0716617-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO MAJELLA DE RESENDE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O GERALDO MAJELLA DE RESENDE interpôs Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, com supedâneo no artigo 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, tendo como agravado o BANCO DO BRASIL, para reforma da decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o seu pedido antecipatório consistente na inexigibilidade das obrigações correspondentes à utilização indevida do cartão, e o imediato sobrestamento das cobranças registradas em sua fatura de cartão de crédito relacionadas a operações fraudulentas. Aduz o agravante que foi induzido a erro por terceiros que se passaram por funcionários do BANCO BRASIL, persuadindo-o a acreditar que era vítima de clonagem de cartão, e acreditando tratar-se de informação fidedigna, pois detinham seus dados pessoais, entregou o cartão de crédito – bandeira VISA – em mãos do motociclista estelionatário que figurava como funcionário da instituição bancária, vindo, após, verificar operações não reconhecidas de débito e crédito nos valores de R$ 3.990,00 (três mil, novecentos e noventa reais) e R$ 9.700,00 (nove mil e setecentos reais), respectivamente, razão pela qual teve seu nome inserido nos registros de proteção ao crédito por não ter efetuado o pagamento da fatura do cartão. O MM. Juiz a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência por não verificar, de plano, a responsabilidade civil do agravado, na medida em que o agravante entregou voluntariamente o cartão de crédito a terceiro, atribuindo-lhe a culpa pela ocorrência do revés experimentado (ID 90140471 dos autos de referência). Afirma a existência de perigo de dano porque os valores fraudados estão sendo mensalmente cobrados nas faturas de cartão de crédito, a par da permanência da restrição creditícia que repercute diretamente no seu financeiro, impedindo-o de promover compras parceladas e obter crédito no mercado, além de acarretar-lhe ofensa ao seu bom nome e reputação. Requer a concessão dos efeitos da tutela, unicamente para afastar a manutenção do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, reputando a evidência da probabilidade do direito pela falha na prestação do serviço ofertado pela instituição financeira, configurado pelo descuido com seus dados pessoais, o que permitiu o acesso pelos fraudadores. O preparo foi regularmente recolhido (ID 25903754). Brevemente relatado, decido. Cabível a interposição do presente Agravo de Instrumento uma vez que reunidos os requisitos do art. 1.017, do CPC, e ter a hipótese vertente previsão no parágrafo único do art. 1.015 do Codex processual. Creio irretocável a decisão vergastada. O pedido de antecipação da tutela recursal em exame está calcado no art. 300 do CPC, cuja feição é de tutela emergencial. É essencial, pois, que estejam demonstrados a probabilidade do direito e o perigo na demora da prestação jurisdicional, cumulativamente. Com efeito, a irresignação do agravante cinge-se em aferir a existência de eventuais falhas no serviço prestado pelo Banco agravado capaz de contribuir para a ocorrência da fraude perpetrada, consubstanciada pelo contato telefônico com a vítima por suposto funcionário da instituição financeira informando transações atípicas que sugeriam a ocorrência de clonagem do cartão, e orientando o consumidor a entrar em contato com a central de informações. Com a ligação interceptada pelos fraudadores foi encaminhado um mensageiro à residência do consumidor para recolher o seu cartão de crédito. A decisão monocrática bem observou que a probabilidade do direito não se encontra aferida, tampouco se a suposta falha atribuída ao Banco no dever de guarda dos dados pessoais do cliente teria viabilizado a prática de ato fraudulento, ou se teria sido preponderante para convencer o agravante a entregar o cartão a terceiro desconhecido, in verbis: “Examinada a situação fática descrita na inicial, ao menos nesta sede provisória e liminar, tenho que não se afigura presente, com a necessária robustez, a probabilidade do direito. No caso dos autos, ao que se infere do arrazoado trazido a lume, a pretensão autoral teria por fundamento o reconhecimento de falha, atribuída ao banco requerido na prestação de seus serviços, o que teria viabilizado a terceiros a prática de ato fraudulento, em prejuízo do demandante. Assevera, em específico, que a instituição bancária ré, por falha em seus mecanismos de segurança, teria disponibilizado, aos supostos fraudadores, dados pessoais inerentes ao relacionamento bancário entre o cliente e o banco, o que teria sido preponderante para convencê-lo a entregar, para um preposto dos fraudadores (motoboy), cartões bancários e as respectivas senhas. No caso em exame, ainda que se admita como consumada a fraude, os elementos informativos coligidos aos autos, ao menos nesta instância inaugural, não permitiriam concluir, com a necessária precisão, que a sucessão de fatos derivaria de falha evidente na segurança do serviço prestado, consubstanciada em atuação insuficiente da instituição bancária, no que se refere à adoção das cautelas necessárias à concretização de seus negócios e ao desenvolvimento de suas atividades (fortuito interno), a atrair sua responsabilidade objetiva, na esteira da Súmula 479 do STJ. Conforme se extrai do relato autoral, a atuação fraudulenta, perpetrada por terceiros, teria sido levada a efeito em circunstâncias que, em princípio, não se achariam no âmbito do dever de vigilância imposto à prestadora de serviços bancários ré, porquanto teriam os criminosos, valendo-se de ardil, persuadido o demandante ao fornecimento (para terceiros) de seus cartões bancários e das senhas, permitindo, com isso, que fossem realizadas operações bancárias diversas. O vazamento deliberado de informações, ou seja, a falha grave e antecedente no dever de guarda dos dados pessoais dos clientes, não pode ser simplesmente presumida, como verdadeira premissa, invocável em todos os casos de fraude, notadamente porque, ainda que se possa reconhecer, como regra, a responsabilidade objetiva do banco, não se poderia, diante das circunstâncias do engenho criminoso, praticado sem a participação direta de algum preposto da instituição, atestar, de plano, a ocorrência de fortuito interno, tampouco descartar, ao menos nesta etapa inaugural, a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (artigo 14, §3o, inciso II, do CDC).” Andou bem o magistrado. Não se olvida que as instituições financeiras são obrigadas a garantir a segurança de seus serviços, assumindo os riscos a eles inerente na forma do art. 14, § 1°, II, do Código de Defesa do Consumidor. Por sua vez a Súmula 479 do STJ, dispõe que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Todavia, o consumidor é responsável pela guarda de seus cartões bancários e respectivas senhas, não podendo fornecê-los a terceiros, sob pena de dar causa a eventuais prejuízos daí advindos. Num primeiro exame, sem a completa cognição do que realmente ocorreu, a conduta supostamente imprudente não pode ser transferida exclusivamente ao Banco, o qual não detém a guarda do cartão de crédito/débito nem controla a quem o usuário passa a senha de uso. No presente caso, conforme se deduz, o agravado simplesmente cumpriu as ordens emanadas pelo agravante quando da realização das operações bancárias realizadas. Apenas com a devida dilação probatória restará esclarecido as reais circunstâncias em que o agravante entregou seu cartão a pessoa desconhecida, e se efetivamente houve a alegada falha na prestação do serviço ou ocorrência de fortuito interno, o que não pode ser aferido na via estreita do agravo de instrumento em cognição não exauriente e à míngua de elementos mais esclarecedores. Dito isto, indefiro o pedido da tutela antecipada. Intime-se o agravado para se manifestar acerca do presente recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Dispensadas as informações. Brasília-DF, 26 de maio de 2021, 19:38:15. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator